Tribunal: TJDFT
Processo: 0009076-54.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0009076-54.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: BENONI FRANCISCO DE OLIVEIRA, LUCIO GUILHERME RODRIGUES, SINGULAR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação interposta pelo BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ora exequente/apelante, em face de sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em ação de execução de título extrajudicial em desfavor de BENONI FRANCISCO DE OLIVEIRA, LUCIO GUILHERME RODRIGUES, SINGULAR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI – ME., ora executados/apelados. O apelante requereu a desistência do feito, uma vez que os executados liquidaram o contrato celebrado (ID. Num. 36642592). É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria homologar pedidos de desistência em feitos cíveis de competência originária e que tramitem no 2o Grau de Jurisdição. Confira-se: “Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...). VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; (...).” Nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, o recorrente pode, a qualquer tempo, sem a necessidade de anuência da parte recorrida, desistir do recurso interposto. Dessa forma, comunicada a desistência do exequente/apelante, no caso em exame, deve-se homologar o pedido de retirada recursal, uma vez desnecessária a manifestação da parte contrária. Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pelo exequente/apelante, para que surta todos os seus efeitos (ID Num. 36642592). Posto isso, JULGO PREJUDICADA a apelação interposta, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, retornem os autos ao juízo de origem. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 01 de julho de 2022 14:17:54. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora